Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal e o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, envolvendo inquérito policial e denúncia posteriormente oferecida contra J.M.R. pela prática de violência psicológica, vias de fato e ameaças dirigidas contra sua companheira, M.V.M., e contra sua filha adolescente, A.R.M., de 16 anos, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar e julgar delitos de violência doméstica praticados simultaneamente contra mulher adulta e adolescente, em igual contexto fático; (ii) interpretar o alcance da Resolução no 1/2024 do TJDFT, à luz do artigo 23, da Lei no 13.431/2017 e da jurisprudência consolidada, notadamente quanto à existência de vara especializada implementada para proteção de crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos praticados contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico, inclusive aqueles em conexão com crimes praticados contra mulher adulta em decorrência de violência de gênero.
4. O exame da denúncia evidencia que as ameaças foram dirigidas tanto à vítima adulta quanto à adolescente, configurando unidade delitiva e vínculo doméstico e familiar, sendo a adolescente vítima direta, e não apenas reflexa, dos atos violentos, o que atrai a incidência da Resolução no 1/2024 e da competência especializada ali definida.
5. A criação e efetiva instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente no Distrito Federal (Resolução no 1/2024) afastam a aplicação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.186, que tratava de contexto em que não existia vara especializada para crianças e adolescentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal (Juízo Suscitante)
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2056368, 0736178-61.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, j. 10/10/2025.